Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DECISÃO Proferido juízo de cognição exauriente (sentença de ID 162170270-origem), verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Retire-se o presente feito da pauta de julgamento. Intime-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. CARLOS MARTINS